Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009543-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JENIFER DE ALMEIDA MONTEIRO - CPF: 038.970.551-98 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009543-26.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

JENIFER DE ALMEIDA MONTEIRO

Recorrido(s):

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DELARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E APLICAR A SÚMULA 385, DO STJ QUANTO AO DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão apenas para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 1.685,34), aplicando a Súmula 385 do STJ em relação ao dano moral, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para
DECLARAR INEXISTENTE OS DÉBITOS
comandado pela parte Requerida no valor de R$ 1.685,34 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), incluída em 26.01.2018, bem como
DETERMINAR A EXCLUSÃO
do nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito em relação aos referidos débitos.

Resta indeferido o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação.

Oficie o órgão restritivo para que efetue a
BAIXA DEFINITIVA
do nome da parte autora referente ao débito objurgado.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que inexiste inscrição prévia, sendo a discutida nestes autos a primeira inscrita.

Requereu o provimento do recurso e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Registro que somente a parte promovente interpôs recurso visando a inclusão por dano moral, sustentando que inexiste inscrição prévia.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

Em que pese às alegações da parte recorrente, constato que em sede de contestação fora juntado pela parte promovida histórico de negativações dos últimos 5 anos, com a comprovação de que a inscrição discutida nestes autos ocorreu em 26/01/2018 já que o extrato de negativação juntado pela promovente na inicial indica apenas a data do vencimento da dívida (09/10/2017).

Assim, é possível identificar que quando da inclusão referente ao débito discutido nestes autos a promovente possuía uma negativação efetivada pelo CLUB MAIS ADMINISTRADORA, no valor de R$ 154,45 (cento e cinquenta centavos), incluída em 15.01.2018 e excluída na data de 30.01.2018, ou seja, a anotação ocorreu em data anterior e a sua exclusão em data posterior a inscrição discutida nos autos, tendo em vista que o débito que é objeto da presente lide, teve inclusão em 26.01.2018.

Restou comprovado nos autos a existência de inscrição, de modo que aplicável à súmula 385, do STJ, sendo acertada a sentença que apenas declarou a inexistência dos débitos inscritos.

Assim, verifico que a sentença pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020